Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITAL DE GIRO. AVALISTA. NEGÓCIO JURÍDICO ACESSÓRIO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TAC. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PLEITO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que a empresa que contrai o empréstimo não se equipara ao consumidor destinatário final, nos termos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A presença de pessoas físicas no polo passivo da execução não atrair a incidência das regras protetivas do consumidor, porquanto o aval é negócio jurídico acessório, que segue o principal, nos termos do art. 233 do Código Civil.
3. A ilegalidade da Taxa de Abertura de Crédito – TAC, a partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, definida nos REsps 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, processados sob o rito dos recursos repetitivos, é restrita aos contratos firmados com pessoas físicas. Em empréstimo concedido a pessoa jurídica, caso dos autos, é legítima a cobrança da referida tarifa.
4. No caso concreto, não há prova de abusividade das taxas de juros a ensejar a pretendida revisão, pois não há manifesta desproporção em relação à média praticada no mercado.
5. Rejeitado o pleito revisional, resta prejudicado o pedido de descaracterização da mora.
6. Apelação não provida. Unânime.